Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE PROVA.
1. Afigurar-se-ia temerária tutela de urgência determinando bloqueio e arresto em bens de empresa não figurante como devedora de obrigação, a título de uma possível sucessão empresarial. Trata-se de questão que demanda dilação probatória e contraditório.
2. Agravo de instrumento desprovido.